Tribunal: TJBA
Processo: 8116178-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116178-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. URBIS. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em face da cobrança de IPTU, que julgou improcedentes os pedidos da embargante. A URBIS alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ilegitimidade passiva em razão da perda da posse do imóvel, imunidade tributária recíproca por exercer função pública habitacional, ausência de viabilidade econômica do imóvel para edificação, erro no valor venal e bitributação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova pericial, fundamentando-se a improcedência na ausência de prova que a parte pretendia produzir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova, quando a parte requer expressamente a produção de prova pericial e não é oportunizada a sua produção. 4. A sentença afirma que a parte teria desistido da prova pericial, mas tal afirmação é refutada pelas manifestações nos autos, que indicam requerimento expresso e reiterado da prova técnica. 5. A ausência de intimação para manifestação sobre as provas, bem como para eventual anúncio de julgamento antecipado, caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o cerceamento de defesa nas hipóteses em que o indeferimento imotivado de prova é seguido de julgamento de improcedência pela ausência da mesma. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8116178-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.